Tribunal: STF
Processo: ADI 2402
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.191/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROIBIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIOS NO RAIO DE VINTE QUILÔMETROS AO REDOR DE OUTROS E DA AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRISIONAIS COM CAPACIDADE DE QUINHENTOS DETENTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS À PROPRIEDADE E À SEGURANÇA PÚBLICA.



    1. É inviável o conhecimento da ação no que toca à alegação de ofensa ao art. 63, parágrafo único, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, pois a suposta ofensa à Carta Federal seria indireta.



    2. A disposição do art. 61, § 1º, II, “b”, do Texto Constitucional não se aplica aos Estados, restringindo-se às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo Federal na esfera exclusiva dos Territórios Federais. Precedentes.



    3. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar previstas no § 1º do art. 61 da Constituição Federal são taxativas, descabendo interpretação ampliativa do dispositivo constitucional. Precedentes.



    4. A edição, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, de lei que versa sobre serviços públicos não configura usurpação de competência.



    5. Constituição estadual não pode estabelecer restrição maior que aquela imposta pela Carta da República.



    6. Norma estadual que cria parâmetros a serem observados pela Administração Pública estadual na construção ou ampliação de unidades prisionais diz respeito a direito penitenciário, cuja competência legislativa é concorrente (CF, art. 24, I), e não revela usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil, tampouco limitação indevida do direito de propriedade.



    7. A Lei de Execuções Penais atribui ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) a competência para estipular regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e determinar a capacidade máxima dessas unidades. A Resolução n. 9/2011 do CNPCP não regula a distância mínima entre unidades prisionais. Os parâmetros de capacidade fixados naquele ato normativo não têm caráter vinculante para as demais unidades da Federação, por força do disposto na Resolução n. 2/2018 do CNPCP. Inexistência de invasão de competência legislativa da União.



    8. A definição de distância mínima entre presídios e de contingente máximo de detentos visa garantir, além da dignidade destes, sua segurança e a dos habitantes do entorno das unidades prisionais.



    9. A norma questionada não veda, de forma absoluta, a construção ou o melhoramento de presídios pelo Estado do Espírito Santo, apenas estabelece parâmetros a serem observados. As obras de expansão do sistema prisional podem ser realizadas de outro modo, não se encontrando o poder público cerceado de todo em razão da lei impugnada.



    10. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente. Prejudicado o exame do pleito cautelar.